Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703923-63.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: KOOSMETICS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: ANNA PAOLA MOURA DE CARVALHO E SILVA, ESPACO LEO LOPES CABELEIREIROS ASSOCIADOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Koosmetics Indústria e Comércio de Cosméticos Importação e Exportação EIRELI - EPP em face de decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 28117426, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral (Agravo n. 640671 – Tema n. 433 e RE n. 835.833 – Tema n. 800). Ante o exposto, resta PREJUDICADO o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF